Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do médico, em se tratando de profissional liberal, pressupõe a verificação da culpa, tal qual prevê o art. 14, § 4o do CDC e art. 951 do Código Civil.

2. A responsabilidade da instituição hospitalar é auferida de maneira objetiva e tem por fundamento a teoria do risco da atividade. Todavia, caso não seja demonstrada a falha na prestação do serviço realizado pelo médico que ali atua, não há como responsabilizar o hospital, porquanto ausente o nexo causal entre a conduta daquele e o dano apontado pela autora.

3. Os profissionais da saúde em combate a enfermidades não atuam dentro da chamada obrigação de resultado.

4. No caso, a autora afirma que, após ter sido submetida a cirurgia de coluna realizada pelo segundo recorrido, teve agravado o seu estado de saúde, porquanto, além de perder a mobilidade da perna esquerda, permanece com sintomas de dor intensa, atribuindo esse quadro clínico à falha cometida pelo cirurgião.

5. A prova pericial produzida nos autos foi clara ao demonstrar a ausência de nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano apontado pela apelante. O perito do juízo esclareceu todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo como se extrair das respostas qualquer falha (atuação negligente, imperita ou imprudente) na conduta do cirurgião.

6. Inexistindo prova em sentido contrário, e tampouco nenhuma irregularidade no exame desse acervo, a conclusão consignada no laudo pericial afigura-se suficiente e hábil a justificar a improcedência do pedido autoral, sobretudo porque bem sintetiza toda análise técnica realizada pelo expert.

7. Apelação conhecida e desprovida.